Tribunal: TJPA
Processo: 0803755-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803755-17.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILENE CORREIA XAVIER, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LEANDRO RODRIGUES SOBRINHO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação movida, condenando o Estado e o Município de Altamira ao ressarcimento de despesas com Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
em valores a serem a apurados em cumprimento de sentença
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado pelo ressarcimento de despesas com TFD, mesmo diante da habilitação do Município de Altamira em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde; (
ii
) estabelecer se o direito à assistência fora do domicílio está adequadamente fundamentado nas normas vigentes e no precedente vinculante do STF (Tema 793).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao particular demandar qualquer um deles isoladamente ou em conjunto, sendo vedado opor ao cidadão a partilha administrativa de competências.

A Portaria MS/SAS nº 55/1999 regulamenta o TFD, autorizando o pagamento de diárias para custeio de alimentação e pernoite quando esgotadas as possibilidades de tratamento no município de residência, desde que mediante prescrição médica e disponibilidade orçamentária.

Os autos demonstram que a autora, paciente do SUS e economicamente hipossuficiente, realiza tratamento neurológico contínuo em Santarém e Belém/PA, sendo regularmente incluída no TFD, conforme laudos médicos e comprovantes administrativos.

A existência de gestão plena por parte do Município de Altamira não afasta a responsabilidade do Estado do Pará, especialmente diante da comprovação de que o serviço médico necessário não é ofertado na localidade de origem.

O dever de garantir o direito fundamental à saúde impõe atuação conjunta e coordenada dos entes federativos, e eventual ajuste entre eles quanto ao ônus financeiro não interfere no direito subjetivo do cidadão ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de Tratamento Fora do Domicílio é solidária entre os entes federados, conforme entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral do STF.

A gestão plena de saúde pelo município não afasta o dever do Estado em garantir o direito à saúde do cidadão, tampouco exclui sua legitimidade passiva.

O particular não pode ser prejudicado por questões administrativas de repartição de encargos entre os entes federativos, sendo-lhe assegurado o ressarcimento pelo TFD.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §11, e 1.026, §§2º e 3º; Portaria MS/SAS nº 55/1999,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 855.178 ED, Rel. p/
acórdão
Min. Edson
Fachin
, j. 23.05.2019; STF, ARE 1147897
AgR
, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 23.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.043.168-RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020; TJRS,
ApCiv
70083127837, Rel. Des. Francisco José
Moesch
, j. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803755-17.2023.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

A
PELAÇÃO CÍVEL

A
PELANTE
:
ESTADO DO PARÁ

A
PELAD
O
S
:
MARILENE CORREIA XAVIER
e
LEANDRO RODRIGUES SOBRINHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de

apelação cível
(Id.
25519236
)

interpost
a
pelo

ESTADO DO PARÁ

contra
sentença
(Id.
25519235
)

que, nos autos da
Ação de ressarcimento de despesas com tratamento fora do domicílio (TFD)
(Processo nº
0803755-17.2023.8.14.0005
)
proposta p
or
MARILENE CORREIA XAVIER
e
LEANDRO RODRIGUES SOBRINHO

em
des
favor d
o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedente a ação
, estabelecendo que os valores exatos do ressarcimento deverão ser apurados em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões, o a
pelante

alega, em síntese:
a
) a ausência de responsabilidade estadual pelas despesas reclamadas, tendo em vista que o Município de Altamira, de onde são oriundos os autores, encontra-se habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde (GPSM), incumbindo-lhe a responsabilidade pelo custeio do tratamento dentro do Estado;

b
) a regulamentação do TFD pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que delimita as obrigações de cada ente federativo no custeio de tratamentos
intra
e interestaduais.

R
equer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença nos capítulos recorridos.

Contrarrazões
apresentadas p
ela parte autora (Id.
25519241
).

Contrarrazões apresentadas pelo
Município
d
e Altamira
(ID
25519242
)

Feito distribuído à minha relatoria.

O

Ministério Público
manifesta-se pel
a ausência de
interesse p
úblico
prim
ário
e relev
â
ncia social
para justificar sua
interven
ção no feito
(Id.
26168453
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A
demandante pleiteou o pagamento de diárias destinadas ao custeio de alimentação e pernoite, durante Tratamento Fora do Domicílio (TFD).
A
autor
a realiza
tratamento neurológico especializado
, necessita
ndo se deslocar até
a cidade de Santarém-PA
e Belém/PA
, acompanhada pelo cônjuge
devido à ausência de médico dessa especialidade em sua cidade de Altamira
.

A controvérsia recursal se limita à análise do direito d
a parte
apelad
a
ao ressarcimento de diárias de TFD,
desde 2020, os valores referentes às diárias devidas, totalizando R$ 3.217,50
que
não foram pagos integralmente
e sobre qual ente pública recairia a responsabilidade pelo seu ressarcimento.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), como instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas
.

O referido ato normativo prevê uma ajuda de custo ao paciente e ao seu acompanhante, quando encaminhados, por ordem médica, às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, após esgotadas todas as formas de tratamento na localidade em que o enfermo reside. O TFD abrange procedimentos considerados de alta e média complexidade eletiva.

Suas condições constam dos
arts
. 4º e 7º, da referida Portaria:

Art. 4º.As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativasao transporte aéreo, terrestre e fluvial;diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS. (Grifo nosso).

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.

Os documentos presentes nos autos evidenciam que:

1)
A
apelad
a
reside no
bairro Renascer
, em
Altamira
/PA,
é servidora municipal, percebendo renda mensal líquida de R$ 2.845,56 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) evidenciando-se sua
hipossuficiência econômica, é paciente do paciente do SUS (ID
25519215
, fls. 3-
6
);

2)
A
parte autora
foi regularmente incluído no TFD,
conforme comprovantes no ID 25519216, fls. 15-17
, via Sistema Único de Saúde,

3)
Paciente diagnosticada com
meningioma
grau 2, com histórico de ressecção em 31/06/2021, vide Laudo médico (ID 25519216, fls. 12-13).

4)

Ofício nº 1067/2023 – DOC/10º CRS/
SESPA de
16/5/2023, reconhecendo
a existência dos seguintes “MAPAS: M24/2020, M28/2020, M29/2021, M50/2021, M54/2021 e M06/2023 cuja somatória é R$ 3.217,50 (três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos) a receber em Despesa de Exercícios Anteriores (DEA)” – ID 25519216, fl. 14.

Resta comprovado nos autos que
a parte
apelad
a
faz tratamento de saúde contínuo e por tempo indeterminado, em Santarém
/Belém
, após ter sido incluído no programa TFD.

Ademais, não há como apontar ou estabelecer um ente específico em detrimento de outro para efetivamente cumprir a obrigação prevista no artigo 196 da CF/88, porquanto o sistema é todo articulado, com ações coordenadas, ainda que a execução das ações e serviços de saúde seja de forma regionalizada e hierarquizada, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico no
pedido
aviado pelo
Estado
, no sentido de se direcionar a responsabilidade discutida no processo para o Município de
Altamira
.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793),
o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso)

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de
saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).” (Grifo nosso).

No julgamento dos
aclaratórios
em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA
DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos
arts
. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José
Moesch
, Julgado em: 13-11-2019)”

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
1
.

Eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)” (grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização
do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel.
Mininstro
. Og Fernandes, j. em 05MAR20).” (grifei)

Portanto,
forçoso concluir que tanto
o Município de
Altamira, quanto
o
Estado
do Pará são responsáveis pelo pagamento do TFD aos apelados, visto as suas necessidades e a responsabilidade dos entes federativos em arcarem por tal serviço.

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento
ao
recurso de apelação
interposto
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
11

de
agosto
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025